Tribunal: TJBA
Processo: 8014161-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014161-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): AGRAVADO: ANTONIO RAFAEL MATOS DOS SANTOS Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Embasa - Empresa Baiana de Águas e Saneamento contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por candidato aprovado em concurso público, inverteu o ônus da prova em desfavor da ré e, simultaneamente, indeferiu a produção de prova testemunhal e anunciou o julgamento antecipado da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se a inversão do ônus da prova pode ser acompanhada do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte onerada a produção das provas necessárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova é admissível quando presentes peculiaridades da causa que indiquem maior facilidade de produção probatória por uma das partes ou dificuldade excessiva da outra, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC. 4. A modificação do ônus probatório constitui regra de instrução processual e deve ser implementada em momento que permita à parte onerada se desincumbir do encargo que lhe foi atribuído. 5. A decisão que inverte o ônus da prova e, simultaneamente, encerra a fase instrutória viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao impedir a produção de provas pertinentes. 6. A vedação à decisão surpresa exige que a parte tenha oportunidade efetiva de influenciar a formação do convencimento judicial, especialmente quando há alteração na distribuição do ônus da prova. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a redistribuição do ônus da prova deve assegurar à parte a oportunidade de produzir prova, sob pena de nulidade processual. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Interno prejudicado. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de que seja reaberta a fase instrutória da ação ordinária condutora no juízo de origem, possibilitando-se à empresa agravante a complementação das provas pertinentes para se desincumbir do ônus probatório que lhe foi atribuído. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, I e § 1º; 1.015, XI; 931; 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.729.110/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8014161-53.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO e como agravado ANTONIO RAFAEL MATOS DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em julgar PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238